Tribunal: TJDFT
Processo: 0727786-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. LICITAÇÃO PÚBLICA. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. REGULAR PROCESSAMENTO. Se os contratantes venceram licitação pública para adquirir bem imóvel que não estava disponível no mercado, a TERRACAP não atuou como fornecedora. Eventual supremacia que possuísse frente aos adquirentes, para estabelecer as cláusulas contratuais, decorreu de normas do regime de direito público (tanto é que teve que realizar procedimento licitatório), afastando as normas de direito consumerista. Os juros e correção monetária incidentes foram especificados no instrumento contratual e não podem ser tachados de ilegais ou abusivos, unicamente, pela juntada de planilha de cálculo unilateral, sem apresentação de motivo específico. A redução de parcelas, como regra, não se aplica a contratos de financiamento imobiliário com alienação fiduciária, cujas parcelas são pagas por boleto bancário. Isto porque possuem regramento próprio e não se vinculam ao valor dos rendimentos mensais dos devedores. Em princípio, o valor das parcelas não ofende a dignidade dos adquirentes, os quais não estão sofrendo restrição em seus rendimentos. Em sede de cognição sumária, não houve relevante fundamentação que atestasse a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A devida instrução probatória se faz necessária.